Tribunal: STF
Processo: RE 1358970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PREVISTA NA LEI E NO EDITAL. DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA POR AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO, ALÉM DE AÇÃO PENAL COM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EXTINTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL E CONDUTA SOCIAL ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA NÃO COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 22/STF (RE 560.900). PRESENÇA DE DISTINÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE LEI COM AS EXIGÊNCIAS REFERIDAS. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO PARA O CARGO. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ''A investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial ou de outras carreiras do serviço público não menos importantes'' (STJ - RMS n. 22.089/MS, Rel. Ministro Felix Fischer), motivo pelo qual a existência de diversos registros de ocorrênicas e ações penais contra o impetrante revela potencial incompatibilidade com o exercício do cargo de agente de segurança socioeducativa. Não se aplica ao caso o Tema 22/STF (RE n. 560.000), ante a presença de distinção, uma vez que no Estado de Santa Catarina há lei prevendo a investigação social e a eliminação do candidato que não ostenta conduta social ilibada”. (eDOC 2, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso LVII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao chancelar regra editalícia que prevê a exclusão de candidato de concurso público ou processo seletivo por figurar em inquérito policial ou ação penal sem sentença condenatória transitada em julgado, incorreu em violação ao princípio da presunção de inocência.



    Defende que a decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal consagrado no RE 560.900, tema 22 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 8, p. 5)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL E NO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Óbice ao conhecimento do recurso ante a ausência de análise do dispositivo constitucional consistente no princípio da presunção de inocência. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Não se aplica ao caso o Tema 22/STF (RE n. 560.000), ante a presença de distinção, uma vez que no Estado de Santa Catarina há lei prevendo a investigação social e a eliminação do candidato que não ostenta conduta social ilibada. Inteligência da Súmula 279/STF. 3. Parecer pelo não conhecimento do recurso. Precedentes do STF”. (eDOC 20) 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o mandado de segurança, consignou que o caso dos autos, em razão das circunstâncias fáticas, não se encaixa nas balizas estritas do entendimento firmado no Tese 22 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    A Corte estadual consignou a existência de distinguishing, uma vez que no Estado de Santa Catarina há lei prevendo a eliminação em concurso público ou processo seletivo para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do candidato que apresente indicativos de vida moralmente inidônea e de convívio social não ilibado na vida privada. Confira-se trecho do acórdão: 



    “Consta dos autos que o impetrante se inscreveu no concurso público aberto pelo Edital n. 001/2018/SJC para concorrer a uma das vagas do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, mas foi não recomendado por decisão administrativa na qual a autoridade administrativa consignou o seguinte: 



    "O Edital 001/2018/SJC, do processo simplificado em questão, deixa muito explícito no item 13 e seus subitens subsequentes, as regras referentes à Investigação Social dos candidatos, bem como, os critérios para eliminação do candidato no certame. "Salienta-se que a investigação é social, como bem diz o nome, levando em consideração aspectos sociais e morais em geral e não somente o trânsito em julgado de sentença condenatória, para considerar o candidato recomendado ao cargo." (fl. 139-140). 



    Na sequência foram elencados os registros desabonatórios existentes contra o candidato, constando Termo Circunstanciado (1) e boletins de ocorrências em Laguna, por ameaça contra homem (2) e lesão corporal dolosa contra menor (1); Palhoça, por Permitir/Confiar/Entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada/com habilitação cassada/com o direito de dirigir suspenso/sem condições de conduzi-lo com segurança (1); em Capivari de Baixo, por ameaça contra homem (1); ação penal (n. 0000056-11.2016.8.24.0040) por crime contra o meio ambiente e o patrimônio genético, e ação penal (n. 0000574-87.2016.8.24.0076) por formação de quadrilha ou bando. Também conta com ação penal (n. 0003744-54.2011.8.24.0040), em que a sentença foi tida por transitada em julgado em 29/11/2012, com aplicação de pena restritiva de direito extinta em 10/4/2013, com fundamento no art. 76 da Lei Federal n. 9.099/1995.



    O impetrante sustenta que a decisão administrativa é abusiva e ilegal porque viola o princípio da presunção de inocência, sobretudo porque não há sentença penal transitada em julgado.



    Todavia, como se demonstrará, razão não lhe assiste. 



    Não se olvida que, ao julgar o RE n. 560.900, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese para o Tema 22: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (STF, Plenário, RE n. 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06.02.2020).



    Contudo, na hipótese dos autos não é possível a aplicação do referido paradigma vinculante, porque está presente o "distinguishing", e, nesse caso, é necessária a aplicação da técnica da distinção, uma vez que no Estado de Santa Catarina há lei que prevê expressamente a não recomendação e, por conseguinte, a eliminação do candidato ao preenchimento de vaga em concurso público (para ocupação de cargo efetivo) ou processo seletivo (para contratação administrativa para exercício temporário da função) para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. 



    Assim, o ato administrativo que excluiu o impetrante do concurso público não viola o princípio constitucional da legalidade (arts. 5º, inciso II, e 37, "caput", da Constituição Federal de 1988), nem é abusivo, porque a Lei Complementar Estadual n. 472, de 10/12/2009, no seu art. 7º, inciso V, e o Edital n. 01/2013-SJC/SC, no seu item 13, preveem, como uma das etapas eliminatórias do concurso, a realização da Investigação Social daquele que pretende ingressar na carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.



    A Investigação Social, conforme art. 12 Lei Complementar Estadual n. 472, de 10/12/2009, e subitem 13.1, do edital do concurso, tem a finalidade de apurar a conduta social do candidato, vale dizer, se se trata de pessoa moralmente idônea e de convívio social ilibado na vida privada, porque é essa moralidade que a Administração Pública e a sociedade esperam e exigem daquele que se habilita a ocupar um emprego ou um cargo público, especialmente o de agente de segurança socioeducativo.



    Logo, se a realização da Investigação Social está prevista na lei e no edital, o ato administrativo que excluiu o impetrante do certame sob o fundamento de que ele não possui idoneidade moral e conduta ilibada com o exercício do cargo não afronta ao princípio da legalidade”. (eDOC 2, p. 5-7, grifo nosso)



    O processo seletivo regido pelo Edital n. 001/2018/SJC, em seu item 13.10 (fls. 46-47), dispõe sobre as hipóteses de eliminação dos candidatos, in verbis: 



    [...] h) indiciamento em inquérito policial, qualificação como autor em termo circunstanciado de ocorrência, citação como autor em ação civil pública, citação como réu em ação penal; 



    k) registros de boletins de ocorrência que acusam práticas de emprego de ameaça ou violência; práticas de abuso de criança e adolescente, idosos e incapazes”. (eDOC 1, p. 12)



    Analisando todo o conjunto dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência desta Corte, que, não obstante tenha assentado que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, entendeu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020, grifo nosso)



    Registro, em complemento, que existem situações excepcionais em que as circunstâncias fáticas se impõem, antes mesmo do reconhecimento formal da culpa, inviabilizando a participação do candidato a certame público.



    Imagine-se, por exemplo, a situação do candidato que esteja envolvido em quantidade relevante de inquéritos por prática de crime de pedofilia e que pretende se candidatar a professor de ensino fundamental. Ou mesmo o caso dos autos, em que o recorrente pretende ocupar cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, mas recaem sobre ele inúmeras investigações policiais e processos criminais, incluindo procedimentos que apuram suposta prática de lesão corporal dolosa contra adolescente. 



    Portanto, penso que a tese firmada no Tema 22 nos conduz a um raciocínio geral que impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco, como, no caso, a proteção integral de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §2º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente